Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO NA FORMA DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DE CADA TERRENO USUCAPIENDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

2. A descrição da área usucapienda a ser declarada por sentença deve conter a localização georreferenciada exata de cada fração ideal, sob pena de tornar inviável o registro imobiliário.

3. Não é possível, na espécie, o ajuizamento de uma única ação judicial para a declaração de propriedade de diversas áreas, demandando, pois, a individualização dos pedidos para possibilitar o correto registro na matrícula imobiliária.

4. Recurso conhecido e desprovido.